Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo MPDFT contra sentença que desclassificou a conduta imputada prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 para o delito do 28 do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) por meio de conjunto probatório sólido, impõe-se a condenação do réu nos termos da denúncia.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficiente para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as outras provas dos autos e ausentes elementos concretos aptos a invalidar ou desacreditar tais versões, como na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desclassificatória reformada.
Dispositivos relevantes citados: CP art. 33, §§ 2o e 3o, 49, § 1o e 59; CPP, arts. 155 e 804; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão 1790130, Rel. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1827756, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1828981, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1903435, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1921350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024.